Tribunal: TJSP
Processo: 2106807-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Prestação de serviços – Ação monitória – Demanda entre pessoas jurídicas – Decisão que indeferiu o pleito de produção de prova oral formulado pela ré - Manutenção - Cabimento - O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele decidir sobre a necessidade de sua realização - Inteligência ao art. 370, do CPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106807-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MARIA
DE FATIMA BOTARIO SIQUEIRA ME - MICROPRO, é agravado LINX
SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.171
Agravo de Instrumento no 2106807-15.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação Cível no 1005956-41.2019.8.26.0510
Agravante: Maria de Fátima Botario Siqueira ME - Micropro
Agravada: Linx Sistemas e Consultoria Ltda.
l
EMENTA: Prestação de serviços Ação monitória Demanda
entre pessoas jurídicas
Decisão que indeferiu o pleito de
produção de prova oral formulado pela ré - Manutenção -
Cabimento - O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele decidir
sobre a necessidade de sua realização - Inteligência ao art. 370, do
CPC.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 40, proferida nos autos da ação monitória fundada
em contrato de prestação de serviços, ajuizada por “Linx Sistemas e
Consultoria Ltda.” em face de “Maria de Fátima Botario Siqueira ME
Micropro”, que indeferiu o pleito de produção de prova oral formulado
pela ré/agravante.
Aduz, em síntese, ser de rigor o acolhimento do pedido, sob
pena de ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que a prova
requerida é útil para corroborar a alegação de que houve desinteresse na
continuidade do contrato e revelar como descabida a cobrança realizada,
além de evidenciar o descumprimento de obrigações a cargo da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mormente porque tais fatos se deram verbalmente.
Recebido no efeito devolutivo.
A agravada apresentou contraminuta fls. 250/256.
É o relatório.
Consta dos autos que as partes celebraram contrato de
Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços e, embora tenha a
autora cumprido com suas obrigações, a ré deixou de adimplir
tempestivamente os pagamentos decorrentes dos serviços prestados a partir
do mês de novembro de 2018 até janeiro de 2019, perfazendo o débito o
montante de R$ 68.364,78.
Afirmou que diversas foram as tentativas de resolver
amigavelmente a questão, mas sem sucesso, ao que ajuizada a presente
demanda.
Citada, a ré ofertou embargos monitórios à alegação de que
durante a relação comercial a embargada deixou de cumprir inúmeras
obrigações, certo que, embora trocados e-mails e realizadas várias
reuniões, os problemas eram raramente solucionados, ao que manifestou
interesse na rescisão do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acresceu que o termo de rescisão foi devidamente assinado
e considerado encerrado o pacto a partir de 16.04.2018, bem como que
ficou a cargo da embargada a migração de todo o banco de dados
registrado no sistema.
Ocorre que a agravada não cumpriu com o acordado, certo
que, temerosa em perder as informações de todos contratos com seus
alunos, assinou o aditivo contratual objeto da demanda, ocasião em que
acordado verbalmente com o representante da embargada que a
contratação seria temporária, ou seja, até que ocorresse a migração do
banco de dados.
Aduziu,
ainda,
que
se
a
embargada
descumpriu
propositalmente o item 4 da rescisão e, portanto, nada é devido.
Intimadas, as partes manifestaram interesse nas provas a
serem produzidas, ao que restou proferida a decisão recorrida, que não
comporta qualquer reparo.
Isso porque, de acordo com o art. 370, do Código de
Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e cabe exclusivamente a ele
decidir sobre sua realização, valorando-as a seu critério sobre serem úteis e
hábeis aos fins a que se destinam ou necessárias a seu convencimento,
competindo-lhe, inclusive, determinar sua produção ex officio se estiver
convencido de sua necessidade à instrução do caso sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual
Civil, 26a ed., Editora Forense, 1999, RJ, pág. 419, ponderou com
propriedade que "a prova se destina a produzir a certeza ou convicção do
julgador a respeito dos fatos litigiosos", de modo que o juiz,
"trabalhando o espírito com esses elementos de prova, chegará à certeza
quanto à verdade dos fatos. Um ou mais exames dos mesmos elementos,
confrontados os motivos convergentes e divergentes que o levaram
àquela certeza, permitirão a formação do convencimento. Certeza é a
crença da verdade; convicção, por sua vez, é a opinião da certeza como
legítima" (Moacyr Amaral Santos, "Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil", 10a| ed. Editora Saraiva, 1985, 2o vol. pág.380), de
forma que o legislador pátrio, atento a tais aspectos, permitiu ao julgador a
livre apreciação das provas, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, determinando a produção das provas que reputar
necessárias à instrução do processo.
Dessa forma, não verifico a utilidade do depoimento
pessoal do representante legal da agravada, mormente a teor da petição
inicial apresentada, tampouco de testemunhas que, diga-se, sequer
explicitado quem são e a que título participaram da contratação entre as
partes, bem como em razão do objeto da controvérsia, que diz respeito a
contrato escrito e não verbal.
Acrescente-se que não restou demonstrado que a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha sido cerceada em seu direito de defesa ou tenha ocorrido efetivo
prejuízo parte, a fim de justificar a interferência no andamento processual
determinado pelo Juiz do processo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29305
Agravo de Instrumento no 2106807-15.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Agravante: Maria de Fatima Botario Siqueira Me - Micropro
Agravado: Linx Sistemas e Consultoria Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas
conclusões, por entender que deveria ser dado provimento ao recurso. Justifico.
Isto porque, evidente se mostra que houve cerceamento de defesa, vez
que não foi oportunizada a produção da prova necessária à demonstração da tese
sustentada pela agravante, prova essa cuja produção se apresentava como meio
indispensável para se alcançar a veracidade dos fatos, qual seja, de que houve
descumprimento do contrato firmado entre as partes, pela agravada, além de
coação em relação ao aditamento do contrato e que as partes avençaram o
cancelamento do contrato verbalmente.
Note-se que referida situação merecia ser melhor analisada,
mormente porque a agravante alega que havia informado a agravada que não tinha
mas interesse em continuar com a contratação, mas que a migração do sistema
não se perfez no prazo concedido, pedido esse que teria sido sucedido de suposta
ameaça de encerramento do sistema, fazendo com que a agravante se sentisse
vulnerável a ponto de assinar o aditivo contratual para evitar a perdas das
informações de seus alunos.
Por isso, não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro
mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito (de que houve
descumprimento do contrato firmado entre as partes, pela agravada, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coação em relação ao aditamento do contrato e que as partes avençaram o
cancelamento do contrato verbalmente), necessária se faz a realização da instrução
processual, com a consequente designação de audiência para a oitiva das testemunhas
pretendidas.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
reformar a r. decisão agravada, determinando a produção da prova oral pretendida pela
agravante.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11FA0FB1
7
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11FA4428
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2106807-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.